Tribunal: STF
Processo: RHC 212391
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E  PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 622.804/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto 157, caput, do Código Penal (roubo simples).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa formalizou, em 23/10/2020, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta o cabimento da atenuante da confissão espontânea. Diz ter o recorrente efetivamente assumido a subtração de celular da vítima, embora tenha negado o emprego de violência. 



    6. Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena.  



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do presente recurso (e-doc. 61).



    8. Consulta ao sítio do TJSC revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 26/11/2020.



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. Na espécie, ao proferir sentença condenatória, o Juízo de origem assentou a inviabilidade da atenuante da confissão. Eis os fundamentos lançados:



    “A atenuante de confissão existe para o agente que confessa a prática do crime a ele imputado, colaborando, assim, com a persecução penal. A expressão "crime", prevista no art. 65, III, "d", do CP, deve ser entendida como o fato típico, antijurídico e culpável atribuído ao réu na denúncia. Quando o agente confessa parcialmente o fato, negando a prática de conduta típica elementar, não está confessando o crime a ele imputado. Portanto, não faz jus à atenuante de confissão. No caso em análise, o acusado admitiu, apenas, ter subtraído o celular. Negou o emprego de violência. Então, pergunta se: o acusado confessou a autoria do crime atribuído a ele na denúncia? A resposta é, certamente, não. Ao contrário de colaborar com a persecução penal, o acusado tentou fragilizar as alegações da vítima, afirmando que não empregou violência, para responder por crime menos grave. Então, não há como ser beneficiado pela atenuante de confissão. ” (e-doc. 1, p.156; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido foi a conclusão esposada no acórdão alusivo à apelação, no que realçada a inutilidade da palavra do acusado para a formação do convencimento do magistrado:



    “Conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 545, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 



    Assim, consoante referido posicionamento, caso a confissão – parcial ou retratada – seja utilizada para a formação do convencimento do magistrado, deverá obrigatoriamente ser reconhecida para atenuar a pena.



    Contudo, in casu, o juiz a quo não fez uso da palavra do acusado para fundamentar seu convencimento, sobretudo porque, como dito, a condenação estribou-se nas palavras da vítima e das testemunhas, os quais foram categóricos em descrever as circunstâncias em que se deu a prisão do apelante ainda nas imediações, revelando detalhes da prática delitiva. 



    Quanto ao aspecto, convém ressaltar que o apelante, não obstante tenha assumido a subtração, negou tivesse agredido a vítima física ou verbalmente, motivo pelo qual suas declarações não foram consideradas pela sentença atacada como elemento de convicção, a demonstrar, de maneira inequívoca, a não utilização da confissão para apuração dos fatos tal qual aconteceram. 



    Nesse cenário, levando-se em consideração que a confissão do acusado não foi utilizada para corroborar o acervo provatório e fundamentar a condenação, mostra-se impossível a aplicação atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal. 



    Das lições de Guilherme de Souza Nucci, colhe-se: "confissão parcial sem uso pelo magistrado: não vale como atenuante, pois somente confunde o julgador." (Código Penal Comentado. 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 515). (e-doc. 1, p. 245-246; grifos nossos).



    13. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...) CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 (...) 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, “d” do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 206.827-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p.18/04/2022; grifos nossos).



    “(...). DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    14. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    15. Ademais, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator